Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-63.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008612-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GUILHERME LUIZ DA SILVA (APELANTE), JOAO GUILHERME LUIZ DA SILVA - CPF: 052.679.391-02 (APELANTE), GONCALO ZILO MARQUES DE SOUZA - CPF: 866.321.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALEXANDRINO DE SOUZA - CPF: 024.752.421-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY VINICIUS GONÇALVES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA GUIMARAES HATA - CPF: 329.070.338-08 (VÍTIMA), GONCALO ZILO MARQUES DE SOUZA - CPF: 866.321.831-15 (ASSISTENTE), GERALDO ALEXANDRINO DE SOUZA - CPF: 024.752.421-24 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §6º, DO CÓDIGO PENAL – FURTO DE SEMOVENTE ABATIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO ACUSADO – DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA – RECONHECIMENTO DO ANIMAL PELA MARCA – INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O acusado foi flagrado transportando grande quantidade de carne bovina ainda com couro, em condições que denotam ocultação, apresentando versões contraditórias sobre a origem do produto, sendo reconhecida a marca da fazenda da vítima no couro do animal.

O princípio do
in dubio pro reo
não pode ser invocado quando o conjunto probatório é firme e coeso no sentido da responsabilidade penal do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (id. 227722702), que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática de furto qualificado, previsto no art. 155, §6°, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10(dez) dias-multa. (Id. 227722702).

Inconformado com a sentença condenatória, João Guilherme Luiz da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do Apelante nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal. (Id. 227722705).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja absolutamente
DESPROVIDO
, confirmando-se a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger. (Id. 227722709).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Medeiros manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 236793696), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] Sumário – Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Alega que não existem provas sobre o furto de gado e que o animal apreendido seria de propriedade da vítima – Descabimento – Autoria e materialidade provadas – Depoimentos da vítima e testemunhas são coesos e em harmonia com os demais elementos de prova – Apreensão da res furtiva na posse do réu – Vítima que reconheceu a marca da fazenda no animal – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (id. 227722702), que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática de furto qualificado, previsto no
art. 155, §6°, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
02(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10(dez) dias-multa
.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

Não assiste razão à defesa. Para melhor entendimento, transcrevo a denúncia
in verbis
:

“[...] JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA, brasileiro, natural de Poconé/MT, casado, nascido em 25/03/1995, inscrito no CPF nº 052.679.391-02, RG 25014040 SSP MT, filho de João Batista Luiz e Valdirene Guia da Silva, residente e domiciliado na Rua dos Buritis, 29 – Quadra 02, bairro Recanto do Bosque II em Campo Verde /MT. No dia 05 de junho de 2021, por volta das 05:00 h, na Fazenda Tamandaré, próximo a MT 040, na cidade e comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA foi preso por subtrair para si, coisa alheia móvel consistente em semovente domesticável de produção abatido, pertencente à vítima Thyago Guilherme Luiz da Conforme consta nos autos, a GUPM de Agrovila das Palmeiras, estava transitando pela rodovia MT 361, próximo a Gleba Resistência, quando avistaram um veículo Corola parado na beira da estrada. Ato contínuo, após a abordagem, os policiais verificaram que no branco traseiro e no porta-malas do veículo havia carne de gado e couro cobertos com lona preta. Ocorre que, ao ser indagado sobre a procedência da carne, o denunciado JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA inicialmente, informou que a carne teria vindo do sítio do seu pai. Não obstante, após a iniciativa dos policiais para irem até o referido local, a fim de comprovar os fatos, o denunciado informou então que teria encontrado a carne na fazenda Tamandaré. Assim, os policiais entraram em contato com a vítima Thyago, proprietário da fazenda Tamandaré, o qual reconheceu a marca no couro, bem como confirmou que a vaca era de sua propriedade. Às fls. 18 e 19, constam, respectivamente, termo de exibição e apreensão e termo de apreensão de aproximadamente 300 kg de carne de gado, compreendendo costela, paletas dianteira e traseira de ambos os lados. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO GUILHERME LUIZ DA SILVA, como incurso na pena do artigo 155, §6º do Código Penal e requer que, uma vez autuada, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas, ora arroladas, julgando-a, ao final, totalmente procedente.”.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo questões preliminares, mister o julgamento do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, passa-se ao julgamento do feito.

Cuida-se, esta demanda, de ação penal aforada pelo Ministério Público para aferir a suposta prática delituosa realizada pelo acusado.

Em relação ao crime de furto, a materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 57979632), boletim de ocorrência (ID 57979633), bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão (id 57979638), Termo de Apreensão (ID 57979639), Inquérito Policial (ID 57980353).

Outrossim, os depoimentos prestados na delegacia (ID 57979640 e 57979636) onde os policias afirmam ter encontrado, no veículo do acusado, cerca de 300kg de carne.

A soma destes fatores culmina no entendimento acerca da materialidade do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 6°).

A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos das testemunhas em Juízo. Todas elas foram coesas e firmes em apontar que o requerido João Guilherme Luiz Da Silva, como autor da subtração.

A testemunha
Geraldo Alexandrino de Souza
, policial militar, informou que no dia dos fatos estava realizando a ronda na localidade quando avistou um carro preto parado na margem da estrada, onde se encontrava o requerido; e, ao realizar a abordagem, foi encontrado dentro do veículo um boi inteiro. Nesse sentido, afirma que o acusado confessou ter subtraído o animal da Fazenda Tamandaré. A partir dessa informação, narra o policial que se deslocou até o local, oportunidade em que a vítima Thyago que reconheceu o animal como de sua propriedade em razão da marca.

A testemunha
Gonçalo Zito
, policial militar, afirmou que estava em ronda, por volta das 4h/5h da manhã quando se deparou com o veículo corola preto, oportunidade que o acusado abriu o veículo e foi identificado pedaços de carne ainda com couro. Afirma que, inicialmente o acusado teria informado que o gado era do seu avô e, posteriormente, mudou a versão informando que teria achado o boi morto na beira da estrada. Em ato continuo os policias de deslocaram até a fazenda que o acusado informou ter encontrado a carne e o funcionário reconheceu a marca e confirmou a propriedade.

A vítima
Thyago Ferreira Guimarães
informou que de sexta para sábado o acusado furtou o gado de sua propriedade. No sábado os policias foram até a fazenda informando que encontraram o acusado com cortes de carne e ele teria indicado a referida fazenda como local do crime. Informou ainda, que nas fazendas vizinhas já foram noticiados furtos da mesma espécie. Afirma que se recorda que o carro encontrado era um corola de cor preta. Relata que não é a primeira vez que sofre esse tipo de crime e que o acusado foi visto pela região, depois desse furto, pelos funcionários da fazenda. . Por fim, narrou que seu vizinho afirma ter visto um corola preto passando na frente da sua fazenda, por volta das 19h.

Por fim, o acusado não compareceu na solenidade.

Enfim, somados estes elementos de prova, chega-se ao resultado de que, efetivamente, o requerido subtraiu o semovente domesticável de produção.

Destarte, o requerido João Guilherme Luiz Da Silva deve ser condenado como incurso às penas do crime de furto qualificado, delito capitulado no art. 155, § 6° do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA
.

A culpabilidade do réu mostrou-se normal à espécie. O réu, apesar de ostentar vários processos criminais, é tecnicamente primário.

A personalidade do agente não se mostra consentânea para aumentar sua pena. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Sendo assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Não há causas de agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena do requerido em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes fixados no piso legal.

DIPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos no presente processo, para condenar o requerido João Guilherme Luiz Da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 6° do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes fixados no piso legal.

O réu iniciará o cumprimento da pena em
regime aberto
(CP, art. 33, §§ 2° e 3º), dada as circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59), verificadas no caso em concreto.

Por consequente,
CONCEDO
o direito de recorrer em liberdade.

Considerando o montante final de pena aplicado,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais serão fixadas pelo MM. Juiz das Execuções Penais.

ISENTO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais
.”.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e encontra respaldo no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco dúvida razoável capaz de infirmar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva se mostra amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 227722161), boletim de ocorrência (Id. 227722162), termos de apreensão e exibição da carne de gado (aproximadamente 300kg) (Id. 227722168), além do inquérito policial. Tais documentos foram corroborados pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a abordagem e da vítima, que reconheceu a marca de propriedade no couro do animal.

No que tange à autoria, há clara convergência dos depoimentos prestados em juízo. O
policial militar Geraldo Alexandrino de Souza
declarou que o réu foi encontrado com um boi abatido dentro do veículo, tendo confessado espontaneamente que o animal era oriundo da Fazenda Tamandaré onde a vítima reconheceu o animal como de sua propriedade.

O
policial Gonçalo Zito
relatou que o acusado apresentou versões contraditórias, inicialmente afirmando que a carne era do sítio do avô, depois dizendo que encontrou o animal morto na estrada. A inconsistência do relato e a tentativa de evitar a verificação da primeira versão são indicativos de dolo na conduta.

A vítima, por sua vez, reconheceu o animal apreendido como seu, com base na marca identificadora presente no couro, informação que não foi refutada por nenhum elemento dos autos. Ainda, descreveu o histórico de furtos com
modus operandi
semelhante na região, o que confere verossimilhança ao ocorrido.

Importa ressaltar que o crime previsto no art. 155, §6º do CP abrange expressamente o furto de animal
domesticável de produção
, mesmo quando já abatido ou dividido em partes no local da subtração, como ocorreu no caso concreto. Assim, não há qualquer dúvida quanto à subsunção típica da conduta.

A tese defensiva de que o réu apenas teria encontrado a carne na estrada e dela se apropriado é inverossímil, além de contradita pelos autos. A carne foi encontrada em grande quantidade, ainda com couro e marcada, acomodada em compartimentos do veículo, circunstâncias incompatíveis com um achado fortuito ou boa-fé.

Logo, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória.

A sentença de primeiro grau dosou corretamente a pena, observando os critérios do art. 59 do CP, reconhecendo a primariedade técnica do réu e fixando pena no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direito, o que revela, inclusive, equilíbrio e proporcionalidade na resposta penal aplicada.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença proferida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por João Guilherme Luiz da Silva, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025